Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717207-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EMBARGADO: RENATO ROMEU SORGATTO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA. (ID no 35095574) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu preliminar de cerceamento de defesa e cassou a sentença (ID no 34774675). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO